Tribunal: TJSP
Processo: 0238140-13.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2000 e 2001. Município de Campinas. Sentença de procedência fundada na ausência de prova de valorização do imóvel. Apelo do município provido com o acolhimento de preliminar de prescrição.
Primeiros Embargos de declaração acolhidos para declarar nulo o julgamento por falta de intimação pessoal da Defensora Pública. Novo

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2000 e 2001. Município de Campinas. Sentença de procedência fundada na ausência de prova de valorização do imóvel. Apelo do município provido com o acolhimento de preliminar de prescrição.
Primeiros Embargos de declaração acolhidos para declarar nulo o julgamento por falta de intimação pessoal da Defensora Pública. Novo julgamento da apelação, por meio do qual se manteve o provimento do recurso da municipalidade.
Segundos Embargos de declaração rejeitados sob o fundamento de que a intimação para o Núcleo de Segunda Instância, nos termos da deliberação CSDP n. 106/2008, é válida, e que, eventual sustentação oral não traria nenhum reflexo ao reconhecimento da prescrição, porque matéria de ordem pública.
Interposição de Recurso Especial, o qual restou provido para anular o acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos a este Tribunal para reapreciação dos embargos de declaração.

Embargos de declaração. Alegações de nulidade do julgamento por falta de intimação pessoal da Defensora Pública (já reconhecida pelo C. STJ) e de omissão no tocante à inexistência de notificação do lançamento. Acolhimento e consequente afastamento da prescrição suscitada pelo município.
Afastamento, também, das preliminares de inadequação da via eleita e litispendência.
Mérito. Contribuição de melhoria que somente pode ser instituída por lei específica. Base de cálculo do tributo que é a efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Inobservância pelo município dos artigos 81 e 82, § 1o, do CTN. Ausência de demonstração da valoração individual do imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das câmaras especializadas em tributos municipais deste Tribunal. Sentença mantida.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo após prévia observância ao contraditório, para se reformar o acórdão proferido, afastar a prescrição fundada no Decreto 20.910/1932 e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Campinas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ROSEMEIRE MENDES SPANOL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 2/15
Voto n. 17924
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 0238140-13.2009.8.26.0000/50001
Comarca:
Campinas
Embargante:
Rosemeire Mendes Spanol
Embargado:
Município de Campinas
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Contribuição de Melhoria dos
exercícios de 2000 e 2001. Município de Campinas. Sentença de
procedência fundada na ausência de prova de valorização do
imóvel. Apelo do município provido com o acolhimento de
preliminar de prescrição.
Primeiros Embargos de declaração acolhidos para declarar nulo o
julgamento por falta de intimação pessoal da Defensora Pública.
Novo julgamento da apelação, por meio do qual se manteve o
provimento do recurso da municipalidade.
Segundos Embargos de declaração rejeitados sob o fundamento de
que a intimação para o Núcleo de Segunda Instância, nos termos
da deliberação CSDP n. 106/2008, é válida, e que, eventual
sustentação oral não traria nenhum reflexo ao reconhecimento da
prescrição, porque matéria de ordem pública.
Interposição de Recurso Especial, o qual restou provido para
anular o acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos
autos a este Tribunal para reapreciação dos embargos de
declaração.
Embargos de declaração. Alegações de nulidade do julgamento
por falta de intimação pessoal da Defensora Pública (já
reconhecida pelo C. STJ) e de omissão no tocante à inexistência de
notificação
do
lançamento.
Acolhimento
e
consequente
afastamento da prescrição suscitada pelo município.
Afastamento, também, das preliminares de inadequação da via
eleita e litispendência.
Mérito. Contribuição de melhoria que somente pode ser instituída
por lei específica. Base de cálculo do tributo que é a efetiva
valorização do imóvel do contribuinte. Inobservância pelo
município dos artigos 81 e 82, § 1o, do CTN. Ausência de
demonstração da valoração individual do imóvel. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e das câmaras especializadas em
tributos municipais deste Tribunal. Sentença mantida.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo após
prévia observância ao contraditório, para se reformar o acórdão
proferido, afastar a prescrição fundada no Decreto 20.910/1932 e
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Campinas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 3/15
I – Relatório
Retrospectiva do processo
A r. sentença de fls. 1131/1136 (6o volume) julgou procedente a
pretensão deduzida por Rosemeire Mendes Spanol, nos autos da ação anulatória de
débito fiscal promovida em desfavor do Município de Campinas, declarando a
nulidade do lançamento da contribuição de melhoria sob o fundamento de que sua
cobrança não se faz por simples rateio do custo da obra entre os moradores, sendo
necessário demonstrar a valorização do imóvel, o que não ocorreu no caso.
Em suas razões recursais, o Município alegou inadequação da via
eleita, litispendência e prescrição (fls. 1144/1155).
Contrarrazões foram apresentadas a fls. 1165/1176.
O v. Acórdão de fls. 1185/1189, de 04 de fevereiro de 2010, deu
provimento ao apelo para acolher a preliminar de prescrição da ação anulatória
suscitada pelo município, julgando prejudicadas as demais teses.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 1213/1225, 7o
volume), os quais foram acolhidos pelo V. Acórdão de 12/05/2011 para se declarar
nulo o julgamento, diante de vício insanável (ausência de intimação pessoal do
Defensor Público), e determinar a realização de outro (fls. 1244/1246).
Em novo julgamento, datado de 15/12/2011, reiterou-se o
provimento do recurso do município (fls. 1259/1263), e novos embargos de
declaração foram apresentados pela autora (fls. 1289/1302), os quais, todavia, foram
rejeitados em 25 de julho de 2013 (fls. 1325/1328).
A autora interpôs Recurso Especial (fls. 1341/1368). Não foram
apresentadas contrarrazões (fl. 1388).
Pela r. decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 4/15
Relator Ministro Gurgel de Faria (REsp 1.576.519/SP, fls. 1.403/1.406), o V.
Acórdão recorrido foi anulado e os autos foram devolvidos a esta C. Câmara para
reapreciação dos embargos de declaração (fls. 1403/1406). Ante a possibilidade de se
dar efeito modificativo ao julgado, o município foi intimado para se manifestar.
Caso concreto
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosemeire
Mendes Spanol contra o v. Acórdão (fls. 1259/1263, 7o volume) que deu
provimento ao apelo do Município de Campinas para acolher a preliminar de
prescrição da pretensão anulatória.
Nas razões dos embargos a embargante alega que (i) não houve
intimação pessoal do defensor público para fins de sustentação oral, acarretando
cerceamento do direito e prejuízo; (ii) conforme afirmado na inicial e na réplica,
somente após ser citada nos autos da execução fiscal é que teve ciência dos tributos,
o que não foi impugnado pelo Município, contudo, o v. Acórdão presumiu que a
notificação foi efetivada entre os anos de 2000 e 2001, e acolheu a tese de prescrição;
(iii) a pretensão anulatória nasceu com a ciência da exigência tributária, devendo ser
considerado o termo inicial do prazo prescricional a citação na execução fiscal.
Nestes termos, requer seja reconhecida a nulidade de intimação dirigida ao Núcleo de
Segunda Instância, anulando-se o v. Acórdão, bem como a certidão de trânsito em
julgado, realizando-se novo julgamento (fls. 1289/1302).
Aberto o contraditório (fls. 1417/1418), o Município não se
manifestou (fl. 1421).
II Fundamentação
Os embargos comportam acolhimento para sanar omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 5/15
o que, consequentemente, enseja a modificação do julgado.
Em primeiro lugar há que se reconhecer o direito de a
Defensora Pública, cujo nome e endereço estão descritos às fls. 1.343 e 1.344,
ser intimada pessoalmente da sessão de julgamento, na forma do art. 9o da
LC 80/94, sendo insuficiente para tanto a remessa de carta postal para ao
Núcleo de Segunda Instância da Defensoria.
No mais, o v. Acórdão recorrido, ao acolher a tese de prescrição
fundada em suposta regular notificação do contribuinte, deixou de se manifestar
quanto a parte dos fatos narrados e dos documentos que instruíram a petição inicial
da ação anulatória, os quais não foram impugnados pelo município réu.
Assim, objetivando a supressão das omissões apontadas, passa-se
à análise das questões trazidas a debate pelo município nas razões recursais do apelo
contra a r. Sentença que afastou a prescrição.
1. Da prescrição
Cumpre registrar que, no tocante a direitos ou ações contra a
Fazenda Pública, assim prescreve o ainda vigente Decreto 20.910/1932, em seu art.
1o: “art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem”. Para o caso concreto o prazo da
ação anulatória deveria ser contado da constituição definitiva do crédito tributário,
por meio da notificação do lançamento à contribuinte.
O v. Acórdão embargado, por sua vez, foi fundamentado nos
seguintes termos (fl. 1263):
“Na hipótese sub judice, embora não tenha sido comprovada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 6/15
data da notificação, como a contribuição de melhoria refere-se
aos exercícios de 2000 e 2001, cabível supor que a notificação
ocorreu dentro daqueles exercícios e, como a ação anulatória foi
proposta em 12/11/2008, constata-se ter se esgotado o prazo
legal” .
De fato, ao apreciar a questão, o v. Acórdão não analisou os
argumentos expostos de maneira explícita pela autora em sua réplica (fl. 1123), no
sentido de que não foi notificada do lançamento e, assim, somente tomou
conhecimento da exigência quando foi citada para a execução fiscal. A tese da
prescrição, suscitada pelo município em sua contestação (fls. 1091/1092), foi
rejeitada pela r. sentença (fl. 1132).
A omissão merece ser sanada, com o reconhecimento de que o
município não comprovou a regular notificação do lançamento, mediante entrega,
contra recibo, do respectivo aviso, no domicílio fiscal do contribuinte, conforme
expressamente exigido pelos artigos 34 e 131 do Código Tributário Municipal (fl. 36
e 55 vo). Não se pode impor à contribuinte a produção de prova negativa (no sentido
de que a notificação do lançamento não foi efetivada).
No mais, conforme já decidiu o C. STJ, “se é certo que a
propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o
direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso
também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o
devedor exerça direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do
título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art.
736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva. Nada impede,
outrossim, que o devedor promova pedido de nulidade do título ou a
declaração de inexistência da relação obrigacional.”. Assim sendo, “visando a
ação anulatória a se opor à execução fiscal, o termo a quo da prescrição não
pode ser anterior à propositura da referida execução” (1a Turma - Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1054833/RJ Relator Ministro Teori Albino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 7/15
Zavascki Acórdão de 28 de junho de 2011, publicado no DJE de 2 de agosto de
2011).
No caso concreto restou incontroverso nos autos que o débito
aqui questionado é objeto de execução fiscal na qual a autora/executada foi citada no
final de 2005 (fls. 28/29), fato corroborado pelo Município de Campinas em sua
contestação (fls. 1089/1100, 6o volume), enquanto a presente ação anulatória foi
distribuída em 12/11/2008, tudo a determinar que se mantenha o afastamento da
tese de prescrição conforme constou da r. sentença.
2. A alegada inadequação da via eleita e de litispendência
Em que pese o alegado pelo Município, o C. Superior Tribunal
de Justiça já consolidou o entendimento, hoje vigente, no sentido de que a ausência
de oposição dos embargos à execução não acarreta a preclusão e não impede a
propositura da ação anulatória para se desconstituir lançamento e/ou o título objeto
da execução.
A análise do julgado permite a conclusão de que a possibilidade
de oposição de embargos à execução (art. 16 da LEF), para o qual se exige garantia
do juízo, não é excludente das ações previstas no art. 38 da Lei n. 6.830/1980.
Ressalta o STJ que, ao contrário dos embargos, a ação anulatória não obsta o curso
da execução fiscal, salvo se concedida antecipação de tutela ou medida cautelar nesse
sentido (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 31488).
Na hipótese de existir ação declaratória de inexistência da relação
jurídica tributária ou ação anulatória do lançamento antes da oposição dos embargos
à execução, e mais uma vez reconhecendo a hipótese de ações paralelas, o STJ firmou
o entendimento de que somente deve ser reconhecida a litispendência, se
identificadas às mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade
a que se referia o art. 301, § 2o, do CPC/1973 (REsp 1040781), atual art. 337, § 2o,
do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 8/15
A hipótese, quando muito, seria de conexão (art. 55, CPC)
conforme a Súmula n. 72 aprovada pelo Órgão Especial deste TJSP, segundo a qual
“há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título”, com a
consequente suspensão da execução (art. 313, V, “a”, do CPC).
3. A questão de fundo - Da contribuição de melhoria
A controvérsia trazida a este colegiado versa sobre a legalidade da
contribuição de melhoria cobrada em razão da alegada execução de obras de
pavimentação asfáltica, objeto de execução fiscal (cf. inicial e CDA de fls. 28/29).
Sobre a contribuição de melhoria, dispõe o artigo 81 do Código
Tributário Nacional:
“A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo
como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado.”
Na sequência, o artigo 82 do referido diploma legal dispõe sobre
os requisitos para a cobrança daquele tributo, nestes termos:
“Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os
seguintes requisitos mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada
pela contribuição;
d) delimitação da zona beneficiada;
e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização
para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela
contidas; [...].”
Assim, como se extrai do dispositivo supra, para a instituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 9/15
contribuição de melhoria, é imprescindível a existência de lei específica para a
obra, em observância ao princípio da legalidade tributária, ou seja, não basta a
existência de lei genérica prevendo a possibilidade da cobrança do tributo pelo ente
público.
No caso concreto, observa-se que a contribuição de
melhoria exigida não encontra respaldo em lei específica e, logo, fere o artigo
82 do Código Tributário Nacional.
A propósito, confira-se a seguinte lição de Leandro Paulsen:
“O Decreto-Lei n. 195/1967 dispõe sobre a contribuição de
melhoria em nível de lei complementar, assim como o CTN.
Estabelece as obras que viabilizam a instituição de contribuição,
como
abertura,
alargamento,
pavimentação,
iluminação,
arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças
e vias públicas, construção e ampliação de parques, pontes,
túneis e viadutos, obras de abastecimento de água potável,
esgotos, construção de aeroportos e seus acessos. Cuida, ainda,
do procedimento a ser observado, impondo a publicação de
edital com a delimitação da área beneficiada, orçamento e plano
de rateio. Indispensável, porém, de qualquer modo, que o ente
político institua, por lei, a contribuição de melhoria relativa a
cada obra. Isso porque a legalidade estrita é incompatível com
qualquer cláusula geral de tributação. Cada tributo depende de
lei específica que o institua”. (Curso de direito tributário
completo. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 56-57).
A orientação doutrinária encontra respaldo na jurisprudência
pátria, como se verifica nos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(a) “Tributário. Recurso Especial. Contribuição de melhoria. Lei
específica para cada obra. Exigibilidade. Art. 82, I, do CTN.
1. O art. 82, I, do CTN exige lei específica, para cada obra,
autorizando a instituição de contribuição de melhoria. Se a
publicação dos elementos previstos no inciso I do art. 82 do
CTN deve ser prévia à lei que institui a contribuição de
melhoria, só pode se tratar de lei específica, dada a natureza
concreta dos dados exigidos.
2. Acórdão recorrido consone a jurisprudência firmada em
ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ.
3. Recurso Especial não provido”. (REsp 1676246/SC, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 10/15
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
05/09/2017, DJe 13/09/2017)
(b) “Tributário. Contribuição de Melhoria. Requisitos. Nexo de
causalidade entre a obra e a valorização do imóvel. Prova que
compete ao ente tributante. Incidência das Súmulas 7 E 83 do
STJ.
1. É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual é
imprescindível para a instituição da contribuição de melhoria lei
prévia e específica; e valorização imobiliária decorrente da obra
pública, sendo da administração pública o ônus da referida
prova.
2. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por
violado sem que se reexamine o conjunto probatório dos
presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela
inexistência de provas da efetiva valorização do imóvel, fato
gerador do tributo em tela. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 539.760/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014)
E ainda o REsp 927846/RS, que faz referência a diversos
precedentes (sem destaques no original):
“Tributário. Recurso Especial. Contribuição de Melhoria. Lei
específica para cada obra. Necessidade. Ausência de Publicação
de dois Editais. Ausência de notificação prévia do lançamento.
Súmula 07 do STJ. Ausência de demonstração analítica do
dissídio.
1. A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível
decorre da valorização imobiliária que se segue a uma obra
pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua instituição
por lei específica, emanada do Poder Público construtor, obra
por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88 c/c art. 82 do CTN,
uma vez que a legalidade estrita é incompatível com qualquer
cláusula genérica de tributação. (Precedentes: REsp 739.342/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
04/04/2006, DJ 04/05/2006; REsp 444.873/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23/08/2005, DJ
03/10/2005)
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido”. (REsp 927846/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 11/15
Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 20/08/2010, sem o grifo no
original)
Neste caso, o município alega em sua defesa que o proprietário
não aderiu ao Plano Comunitário para efetuar o pagamento do seu custo diretamente
à empresa executora da obra, e que o contribuinte, assim, não pode ficar isento da
contribuição de melhoria, sob pena de enriquecimento sem causa em razão da
valorização do imóvel (fl. 1092).
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de reconhecer a inconstitucionalidade de leis que especificamente se
valem dos denominados Planos Comunitários de Melhorias para burlar a Lei Maior e o
Código Tributário Nacional, de modo a impingir aos contribuintes cobranças
manifestamente espúrias. A propósito:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 2.007, de 30 de
agosto de 2006, do Município de Tanabi, que institui o Programa
Comunitário de Melhoramentos - PCM, que tem por finalidade a
pavimentação de ruas e avenidas do Município, bem como o
melhoramento da infraestrutura já existente, estabelecendo
parcerias entre a Prefeitura Municipal e os moradores
diretamente beneficiados com a execução das obras. Matéria de
natureza tributária. Imposição de obrigação de realização de
obra pública por particulares. Afronta aos artigos 111, 144 e 160,
III, da Constituição do Estado de Paulo. Inconstitucionalidade
reconhecida. Ação direta julgada procedente.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 0282947-50.2011.8.26.0000
Rel. Des.
Mário Devienne Ferraz J. 30/5/2012)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n° 633/1998, do
Município de Hortolândia - Criação de mecanismo de
cooperação entre o Poder Público e a população para execução
de obras e melhoramentos de interesse comunitário -
Inconstitucionalidade - Caracterização - Obrigação criada que
tem natureza tributária - Sistema tributário brasileiro não prevê
tributo que corresponda ao valor de obra pública - Obras
públicas que devem ser custeadas com o produto da arrecadação
tributária - Contribuinte que não pode ser duplamente onerado -
Contribuição de melhoria só pode resultar da valorização da
propriedade do contribuinte em razão de obra pública - § 3 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 12/15
art. 23 da cita lei Inconstitucionalidade declarada pela maioria
- Dispositivo que trata de inadmissível imposição aos munícipes,
obrigando-os a contratarem a execução de obra - Afronta aos
arts. 111, 144, 159 caput e 160, incisos I a IV, todos da
Constituição Estadual - Configuração- Ação procedente.” (Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 0006428-91.2006.8.26.0000

Rel. Des. Sousa Lima J. 27/6/2007)
Ressalta-se, ademais, que a valorização individual de cada imóvel
tributado é elemento essencial a ser considerado na base de cálculo da contribuição
de melhoria, sendo, ainda, elemento integrante do fato gerador do tributo. Assim,
deve estar devidamente comprovado e discriminado pelo ente tributante, não sendo
presumível. É o que se depreende dos seguintes julgados (sem destaques no original):
(a) “Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial. Contribuição de melhoria. Base de
cálculo. Valorização imobiliária. Ônus da prova. Ente tributante.
Súmula 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
contribuição de melhoria é tributo, cujo fato imponível decorre
da valorização imobiliária causada pela realização de uma obra
pública, cabendo ao ente público o ônus da sua comprovação, a
fim de justificar o tributo estipulado. Precedentes: AgRg no
AREsp 417.697/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18/12/2013;
REsp 1.326.502/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 25/04/2013;
AgRg no REsp 1.304.925/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 20/04/2012; AgRg no Ag 1.237.654/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJe 13/10/2011; AgRg no Ag
1.159.433/RS, deste Relator, DJe 05/11/2010.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp
406.324/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 27/03/2014, DJe 09/04/2014, sem o grifo no original)
(b) “Tributário. Contribuição de melhoria. Requisitos. Nexo de
causalidade entre a obra e a valorização do imóvel. Prova que
compete ao ente tributante. Reexame. Súmula 7 do STJ.
1. Para ser válida a contribuição de melhoria, é imprescindível,
além da realização de obra pública e da efetiva constatação de
valorização do imóvel, a comprovação de nexo de causalidade
entre esses dois fatos, ou seja, a prova de que a valorização
decorreu estritamente da obra levada a efeito pelo ente
tributante, a quem compete o ônus da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 13/15
2. Diferentemente do que se afirma no recurso especial,
conclusão diversa da manifestada pela instância de origem a
respeito da moldura fática da causa demandaria reexame de
questões probatórias, expediente inviável no âmbito do apelo
nobre, a teor do entendimento firmado na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp
417.697/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013, sem o grifo no original)
(c) “Tributário. Pavimentação de via pública. Contribuição de
Melhoria. Base de cálculo. Valorização do Imóvel. Ônus da
prova. Entidade tributante. 1. A base de cálculo da contribuição
de melhoria é a efetiva valorização imobiliária, a qual é aferida
mediante a diferença entre o valor do imóvel antes da obra ser
iniciada e após a sua conclusão, inadmitindo-se a sua cobrança
com base tão-somente no custo da obra realizada. (Precedentes:
REsp 1075101/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 03/03/2009, DJe 02/04/2009; REsp
1137794/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 671.560/RS, Rel.
Ministra
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
julgado
em
15/05/2007, DJ 11/06/2007; AgRg no REsp 1079924/RS, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
04/11/2008, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 613.244/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
20/05/2008, DJe 02/06/2008; REsp 629.471/RS, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
13/02/2007, DJ 05/03/2007 ; REsp 647.134/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/10/2006, DJ
01/02/2007; REsp 280.248/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
07/05/2002,
DJ
28/10/2002). 2. 'A entidade tributante, ao exigir o pagamento de
contribuição de melhoria, tem de demonstrar o amparo das
seguintes circunstâncias: a) a exigência fiscal decorre de
despesas decorrentes de obra pública realizada; b) a obra pública
provocou a valorização do imóvel; c) a base de cálculo é a
diferença entre dois momentos: o primeiro, o valor do imóvel
antes da obra ser iniciada; o segundo, o valor do imóvel após a
conclusão da obra.' (Precedente: REsp 615.495/RS, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 20/04/2004,
DJ 17/05/2004) [...]” (STJ, REsp 1.076.948/RS, rel. Min. Luiz
Fux, j. 4/11/2010, sem o grifo no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 14/15
Assim, o município apelante deveria ter feito prova de que o
valor cobrado do contribuinte, a título de contribuição de melhoria, equivale à
valorização individual do imóvel, mediante a diferença entre o valor dele antes da
obra ser iniciada e após a sua conclusão, o que não aconteceu, pois como bem
consignado pelo magistrado sentenciante, “[...] a cobrança da contribuição de
melhoria não se faz mediante simples rateio do custo da obra entre os
moradores; necessário demonstrar a valorização do imóvel, o que não ocorreu
no caso”.
Em suma, o custo total da obra pública não pode ser usado
como base de cálculo da contribuição de melhoria. Há um limite total de
despesas, que deve ser observado, e dentro deste, o limite individual de
acréscimo da valorização da obra sobre cada imóvel (artigo 81 do CTN).
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Por fim, cumpre ressaltar que, na esteira do que apregoa a teoria
do isolamento dos atos processuais, segundo a qual deve ser preservada a eficácia de
todos os atos já realizados sob a égide do antigo diploma normativo, a fixação da
verba honorária, no caso concreto, deve ser analisada à luz do que então dispunha o
antigo diploma normativo (CPC/1973), vigente à época em que prolatada a
sentença2, de modo que a nova legislação não seja utilizada em caráter retroativo,
cuja aplicação muitas vezes pode malferir situações jurídicas já consolidadas, em
detrimento do direito processual adquirido e da segurança jurídica.
Ademais, há que se destacar que, no âmbito dos tribunais, o art.
85 do CPC/2015 só é aplicável aos recursos interpostos contra sentenças proferidas
a partir de 18/03/2016, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica (art.
5o, caput, da CF/1988), pois do contrário se estará admitindo a aplicação retroativa de
2 Sentença prolatada em 20/01/2009, cf. fls. 1131/1136.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0238140-13.2009.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 17924 - 15/15
um ônus não passível de previsão pelas partes e pelo juízo quando consumado o ato
que é pressuposto da fase recursal. Assim, inaplicável a majoração prevista no § 11
do art. 85 do CPC de 2015.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
IV Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo, reformando-se o acórdão proferido, para ao final
negar-se provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)